Tribunal: TJDFT
Processo: 0715997-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0715997-46.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCIA MARA SILVA, RUBER MARCELO SARDINHA APELADO: MARCO AURELIO DA SILVA, SIMONE CABRAL MELO DA SILVA, MARCIA MARA SILVA DECISÃO Márcia Mara Silva opôs embargos de declaração (id. 20191551) da r. decisão (id. 19812359) que não conheceu da apelação cível por ela interposta, por ser deserta, in verbis: “Insurge-se a apelante contra a r. sentença que, proferida em ação proposta por Marco Aurélio da Silva, julgou procedente a pretensão para determinar a dissolução de condomínio do imóvel localizado na SHIN QI 03, Conjunto 4, Casa 3, Lago Norte, e autorizou sua avaliação e alienação judicial, com divisão do valor apurado (id. 17769036). Ruber Marcelo Sardinha, patrono do apelado-autor, interpôs apelação da r. sentença impugnando o capítulo no qual foi deferida a gratuidade de justiça à apelante-ré. A gratuidade de justiça foi indeferida (id. 18490583) e a apelante-ré intimada a recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O prazo para recolher o preparo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 18944747. O apelante Ruber Marcelo Sardinha desistiu do recurso interposto e pleiteou o reconhecimento de deserção do apelo da autora (id. 19320806). Decisão de id. 19351089 homologando a desistência do apelo do patrono do autor. A decisão que indeferiu a gratuidade de justiça à apelante Marta Mara Silva (id. 18490583) foi disponibilizada no DJE do dia 13/8/2020 – quinta-feira (certidão id. 18588925) e considerada publicada no dia 14/8/2020 – sexta-feira. O prazo de 5 dias para recolher as custas, estipulado no art. 101, §2o, do CPC, iniciou-se no dia 17/8/2020 – segunda-feira e findou-se no dia 21/8/2020 – sexta-feira. A apelante-ré anexou aos autos o comprovante de id. 18959700 apenas no dia 24/8/2020 – segunda-feira. Portanto, não observou o prazo concedido na decisão de id. 18490583. Assim, a apelante-ré não atendeu à decisão no prazo legal, conforme certidão de id. 18944747. Desse modo, aplicáveis os arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o do CPC/2015, que dispõem: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. [...] § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o.” (g. n.) Isso posto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 251, I, do RITJDFT e nos arts. 101, §2o e 1.007, §§ 4o e 5o, do CPC/2015, por ser deserta.” A embargante alega que a r. decisão é contraditória porque a decisão interlocutória que indeferiu a gratuidade de justiça é impugnável por agravo interno, cujo prazo é de quinze dias. Sustenta que recolheu o preparo dentro do prazo para interposição de agravo interno. Aduz que a contradição viola os princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório. Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para sanar a contradição apontada. É o breve relatório. A decisão não padece de vícios. A embargante pretende, na verdade, o reexame do mérito recursal, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. O prazo concedido para o recolhimento das custas, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, é de cinco dias, conforme disciplina expressa do art. 101, §2o, do Código de Processo Civil. Trata-se de prazo legal, portanto. O prazo para recolhimento do preparo do recurso é distinto do prazo para interposição do agravo interno. São atos processuais diferentes, com prazos processuais distintos. Na demanda, a embargante-apelante, diante do indeferimento da gratuidade de justiça, optou por recolher o preparo, o que deve ser feito no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, conforme prevê o art. 101, §2o, do CPC. Portanto, a r. decisão agravada apenas observou o prazo legal para a prática do ato processual. Não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica, da ampla defesa e do contraditório. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já julgada, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante. Isso posto, conheço dos embargos de declaração da apelante e nego provimento. Intime-se. Brasília - DF, 1 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora